Tribunal: TJSP
Processo: 0014421-20.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Preliminar de ilegitimidade de parte e competência absoluta da Justiça Federal. Afastamento. Mérito. Desacolhimento. Imóveis antigos (42 anos) em mau estado de conservação. Modificações realizadas sem aprovação dos órgãos responsáveis. Falta de manutenções pelos proprietários. Inexistência de vícios cobertos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Preliminar de ilegitimidade de parte e competência absoluta da Justiça Federal. Afastamento. Mérito. Desacolhimento. Imóveis antigos (42 anos) em mau estado de conservação. Modificações realizadas sem aprovação dos órgãos responsáveis. Falta de manutenções pelos proprietários. Inexistência de vícios cobertos por contrato. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Recurso improvido.